Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600168-26.2024.6.16.0173
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato nas
Eleições 2024, em razão da ausência de informação sobre o pagamento de honorários contábeis e
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de registro na prestação de contas do
candidato de despesas com honorários advocatícios e contábeis, quando comprovadamente suportadas pelo
partido político, é suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e combatendo o abuso de poder econômico.
4. O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que despesas com honorários advocatícios e
contábeis são gastos eleitorais, mas excluídas do limite de gastos de campanha, devendo ser registradas e
comprovadas.
5. Constatado que o partido político do candidato arcou com os honorários advocatícios e contábeis,

Num. 44742328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
conforme demonstrado na prestação de contas do partido, e ausente gasto eleitoral próprio nos extratos
bancários do candidato, a irregularidade apontada em primeiro grau é superada.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas assumidas pelo partido em benefício
de candidaturas devem ser registradas como transferências de recursos estimáveis, exceto honorários
advocatícios e contábeis, dispensando a individualização, mas não a informação sobre o repasse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas apresentadas pelo candidato.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de que o partido político arcou com os honorários advocatícios e
contábeis de candidato, aliada à ausência de gastos eleitorais próprios nos extratos bancários do candidato, é
suficiente para superar a irregularidade consistente na ausência de registro de tais despesas na prestação de
contas do candidato. 2. O registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, aliado à ausência de
gasto eleitoral pr

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600168-26.2024.6.16.0173

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600168-
26.2024.6.16.0173, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Douglas Cezar de Oliveira,
relativas às Eleições Municipais de 2024, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Douglas Cezar de Oliveira candidato a vereador
pelo Partido Novo no município de Terra Boa, referente as eleições municipais de 2024, julgou
desaprovadas, tendo em vista que, não houve comprovação da origem dos recursos utilizados
para pagamento de honorários advocatícios e contábeis em campanha eleitoral. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOUGLAS CEZAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742328
29/09/2025
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44742328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.429

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600168-
26.2024.6.16.0173 – Terra Boa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DOUGLAS CEZAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato nas
Eleições 2024, em razão da ausência de informação sobre o pagamento de honorários contábeis e
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de registro na prestação de contas do
candidato de despesas com honorários advocatícios e contábeis, quando comprovadamente suportadas pelo
partido político, é suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e combatendo o abuso de poder econômico.
4. O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que despesas com honorários advocatícios e
contábeis são gastos eleitorais, mas excluídas do limite de gastos de campanha, devendo ser registradas e
comprovadas.
5. Constatado que o partido político do candidato arcou com os honorários advocatícios e contábeis,

Num. 44742328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
conforme demonstrado na prestação de contas do partido, e ausente gasto eleitoral próprio nos extratos
bancários do candidato, a irregularidade apontada em primeiro grau é superada.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas assumidas pelo partido em benefício
de candidaturas devem ser registradas como transferências de recursos estimáveis, exceto honorários
advocatícios e contábeis, dispensando a individualização, mas não a informação sobre o repasse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas apresentadas pelo candidato.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de que o partido político arcou com os honorários advocatícios e
contábeis de candidato, aliada à ausência de gastos eleitorais próprios nos extratos bancários do candidato, é
suficiente para superar a irregularidade consistente na ausência de registro de tais despesas na prestação de
contas do candidato. 2. O registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, aliado à ausência de
gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é
suficiente para superar a irregularidade assentada em primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss; Lei nº 9.504/97, art. 16-
C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 35, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato DOUGLAS CEZAR DE

Num. 44742328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
OLIVEIRA nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44641315), tendo em vista a
ausência de informação acerca do pagamento de honorários contábeis e advocatícios.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44641319), aduzindo, em síntese, que: a) não registrou
tais despesas na prestação de contas em exame, uma vez que se tratam de doações realizadas
pelo partido político, assim não sendo necessário o seu registo na prestação de contas do
candidato; b) a Legislação dispõe que os serviços advocatícios prestados em favor de campanha
eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido político, não constituem serviços
estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser declarados na prestação de contas
do candidato beneficiado. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para fins de aprovação
das contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44702856).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado, verifica-se que o recurso é tempestivo, posto que a
publicação da sentença no DJE ocorreu em 08/07/2025 e as razões foram protocoladas em
11/07/2025 (id. 44641319).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.

Num. 44742328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Ausência de informações sobre gastos com advogado e contador
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade.

Num. 44742328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
Devidamente intimado, o prestador alegou que as despesas com advogado e contador foram
custeadas pelo partido e pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade - id. 44641299.
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica informou que não consta o pagamento de
honorários contábeis e advocatícios, mesmo que na forma de recursos estimáveis em dinheiro.
O juízo de 1º grau concluiu que "o dever do prestador de comprovar os gastos com os serviços
advocatícios e contábeis são de fato imprescindíveis ao atendimento do que estabelece a
Resolução TSE no 23.607/2019. As despesas citadas, sejam na forma de despesas pagas com
recursos próprios, ou do fundo de financiamento próprio ou partidário, ou ainda na modalidade de
gastos estimáveis em dinheiro, requerem comprovação. A irregularidade em questão é de
natureza grave, sendo, portanto, suficiente para exigir a desaprovação das contas" - id.
44641315.
Em grau recursal, o prestador sustentou que os honorários advocatícios e de contabilidade foram
suportados pela agremiação e que "a Legislação dispõe que os serviços advocatícios prestados
em favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido político, não
constituem serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser declarados na
prestação de contas do candidato beneficiado" - id. 44641319.
Pois bem.
Compulsando a prestação de contas eleitoral do partido ao qual o recorrente é filiado - o Partido
Novo -, diretório estadual do Paraná, verifica-se constar informação acerca do pagamento de
honorários de advogado e contador para os filiados à agremiação no Estado.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, o prestador afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo partido (id. 44641299).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização

Num. 44742328 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200835100000043680342
Número do documento: 25092912200835100000043680342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:39:00
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, o que,
aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e as informações
apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a irregularidade assentada em primeiro
grau.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas
apresentadas por DOUGLAS CEZAR DE OLIVEIRA, relativas às eleições 2024.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600168-
26.2024.6.16.0173 - Terra Boa - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: DOUGLAS CEZAR DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025